Tribunal: STF
Processo: AI 734559
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-16
Data de publicação: 2010-11-16

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Responsabilidade civil objetiva da SAAE. Nexo causal entre a conduta do poder público e os danos causados aos usuários. 3. Ofensa reflexa ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da CF. Decisão contrária aos interesses da parte não configura ofensa ao art. 93, IX, da CF. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.